Tribunal: TJSP
Processo: 1000799-52.2019.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços. Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços, na regulação da tensão de sua

Ementa:
Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços. Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços, na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Ação julgada procedente em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000727542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000799-52.2019.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante ZURICK
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado ENERGISA SUL-SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, por
maioria. Vencidos o Relator Sorteado, que declara voto, e o 2o Desembargador. Acórdão
com o 5o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), vencedor, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR,
vencido, MAIA DA ROCHA, DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de julho de 2020
ITAMAR GAINO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000799-52.2019.8.26.0069
APELANTE: ZURICK SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
APELADO: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
COMARCA: BASTOS
VOTO No 45019
Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos
elétricos.
1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos
direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância
despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos,
decorrente de falha na prestação dos serviços, na regulação da
tensão de sua rede de distribuição de energia.
2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência
do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação
de circunstância dirimente de responsabilidade.
Ação julgada procedente em parte. Recurso parcialmente
provido.
Adota-se o relatório do ilustre Relator sorteado:
“Zurich Santander Brasil Seguros S/A ajuizou ação
regressiva contra a Energia Sul Sudeste
Distribuidora de Energia S/A,
buscando ser ressarcida pelo o que desembolsou em virtude dos danos
ocorridos em equipamentos eletrônicos de seus segurados, ocasionados pela
oscilação na tensão de energia elétrica. A d. Juíza de Primeiro grau julgou
improcedente a ação [fls. 468/474]. Insatisfeita, apela a autora para buscar a
integral improcedência de seu pedido sob o fundamento de que a ré foi
notificada dos dados ocorridos e que os laudos apresentados comprovam a
oscilação na tensão de energia elétrica [fls. 478/526]. Após, vieram as
contrarrazões em que a concessionária de energia elétrica sustenta,
preliminarmente, a ausência de documentos essenciais ao processo, e que a
prova produzida não foi submetida ao contraditório [fls. 557/593].”
É o relatório.
Respeitados os votos dos eminentes relator e terceiro
desembargador, o primeiro pela negativa de provimento ao recurso interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a sentença de improcedência da ação e o segundo pela anulação da
sentença com a finalidade de produção de prova pericial, o caso é de
provimento parcial do recurso.
Inicialmente salienta-se que, na fase de providências
preliminares, intimadas as partes para especificação das provas que
pretendiam produzir, apenas a ré, Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de
Energia S/A, postulou a produção de prova pericial, nos seguintes termos: “A)
Com fundamento no artigo 396 do CPC, ordene que a Requerente exiba os
equipamentos mencionados nos autos como prova, valendo-se, caso seja
necessário, do disposto no parágrafo único do artigo 400 do mesmo diploma
legal, adotando as medidas ali previstas; B) Uma vez exibidos os
equipamentos em juízo, que os mesmos sejam submetidos à perícia técnica
para que se comprove, em caráter conclusivo e imparcial, o que de fato
ocasionou os danos alegados, da mesma forma que a perícia técnica seja
realizada na instalação elétrica interna da unidade consumidora onde os
respectivos equipamentos estão/estavam instalados; C) Caso a Requerente
afirme não estar de posse dos equipamentos tornando prejudicada a
realização de perícia técnica ora requerida, e como tal recusa será havida por
ilegítima, requer lhe seja aplicada a pena processual prevista no caput do
artigo 400 do CPC.”
Sobreveio
o
julgamento
antecipado
da
lide,
de
improcedência do pedido inicial. Os fundamentos principais são os seguintes:
“É cediço que a ré é prestadora de serviço público de
fornecimento de energia elétrica e, nessa condição, responde objetivamente
pelos danos causados aos usuários em razão do serviço prestado.
Entretanto, apesar de os danos sofridos pelos segurados
restarem demonstrados, não há prova do nexo de causalidade entre estes e
algum comportamento positivo ouu negativo da requerida. Ou seja, não houve
prova de que os defeitos dos equipamentos tenham sido causados pela
energia distribuída pela ré, o que somente poderia ser feito se acionada logo
depois dos eventos noticiados.
Os danos elétricos alegados na peça vestibular não foram
comunicados à fornecedora, dentro do prazo de 90 dias do evento, conforme
previsto no artigo 204 da Resolução n. 414/2010 d ANEEL, não tendo esta a
oportunidade de acompanhar os laudos e orçamentos, de modo a se defender
da alegação de falha no fornecimento de seu serviço”.
Observa-se que a apelante não solicita a esta Corte a
anulação da sentença, para o efeito de produção de prova pericial. Nem a
apelada o faz.
Não há prova, nem mesmo informação, de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos danificados tenham sido preservados.
Logo, respeitado o entendimento do eminente Terceiro
Desembargador, não se vê motivo para anulação da sentença.
Pondera-se, porém, que a ação deve ser julgada
parcialmente procedente.
A ré, em sua longa e detalhada contestação, analisou, às
fls. 149 em diante, a situação relativa a cada um dos segurados apontados na
inicial pela autora, demonstrando, com base em telas extraídas de seu sistema
de controle de distribuição de energia elétrica, a inexistência de registro de
interrupção ou qualquer perturbação na eletricidade nas datas em que teriam
ocorrido os danos aos equipamentos pertencentes a Donizeti Ribeiro Alves,
Sérgio Mayeda e Welley Keiji Higashi.
Com relação aos segurados Hatsue Tamura e Joseildo
Tenorio de Araujo, ela reconheceu, às fls. 153 e 155, o seguinte: “Ademais a
Ré efetuou análise no Sistema e verificou existe registro de perturbação
no sistema na data informada, entretanto, tal fato pode ter ocorrido em
decorrência de fenômenos naturais (fortes chuvas).”
Os registros da concessionária de serviço público são
dotados de legitimidade e presunção de veracidade. De modo que devem
prevalecer no confronto com as provas unilaterais produzidas pela seguradora
relativamente aos danos que teriam sido experimentados por seus segurados.
Logo, não há justificativa para se reconhecer direito da
seguradora a reembolso em relação àqueles segurados cujos equipamentos
teriam sofridos danos nas datas em que não ocorrida interrupção ou
perturbação na distribuição de energia elétrica.
Justifica-se, porém, o reembolso nos dois outros casos em
que, nas datas dos danos, houve registro de perturbação no sistema, conforme
reconhecido pela concessionária.
Pois esse reconhecimento corrobora a alegação e os
documentos apresentados pela autora, quanto ao nexo de causalidade entre
os danos e o defeito no serviço de distribuição de energia.
A alegação de que tal fato “pode ter ocorrido em
decorrência de fenômenos naturais (fortes chuvas)” não merece acolhida, pois
se trata de fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não
servindo como excludente de sua responsabilidade.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
autora, para deferir-lhe o reembolso em relação aos valores pagos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados Hatsue Tamura e Joseildo Tenorio de Araujo, com correção
monetária desde o desembolso e juros moratórios desde a citação. Cada
parte pagará as custas e os honorários advocatícios na proporção da
respectiva sucumbência, fixados os últimos em 20% sobre cada valor.
ITAMAR GAINO
Quinto Desembargador e
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000799-52.2019.8.26.0069
Voto
n. : 43584
Declaração de voto
Declaro, respeitosamente, minha divergência do
entendimento da douta maioria. Pois bem.
De início, diga-se que, após o recebimento do recurso,
determinou-se à autora que juntasse as cópias das apólices,
assinadas pelos segurados e os comprovantes de pagamentos
efetuados (fls. 732).
E isso se fez, como se infere dos documentos por ela
apresentados (fls. 742/755).
Feita a leitura dos autos, conclui-se que se trata de
recurso desprovido. Explica-se.
Os
laudos
apresentados
foram
unilateralmente
produzidos, sendo certo que, em momento algum, deu-se
oportunidade à ré para submeter os equipamentos à perícia, para
se analisar o motivo das falhas (fls. 46, 61, 75, 90).
Ainda que se alegasse a impossibilidade de apresentação
dos equipamentos para perícia, dado o óbice que implicaria à
satisfação dos direitos dos consumidores subrogados, os
documentos padecem de clareza em relação aos detalhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específicos da falha observada e ao método científico
empregado que permitiu a conclusão apresentada, o que
impossibilita a averiguação posterior.
A não apresentação clara dos elementos que fundaram os
laudos produzidos unilateralmente fere o direto à defesa da ré,
pois a impossibilita de averiguar os danos causados e exercer
plenamente o contraditório e sua defesa perante as alegações da
autora.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS Energia elétrica
Danos a equipamentos dos segurados da autora
Sentença de
procedência.
Pretensão
de
reforma.
CABIMENTO:
Os
documentos apresentados pela seguradora constituem prova
unilateral e, por isso, não servem para a comprovação do
nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e
da participação da concessionária de energia elétrica na
elaboração da prova. Sentença reformada. (...) RECURSO
PROVIDO”. [TJSP; Apelação Cível 1014763-37.2019.8.26.0482;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
03/03/2020;
Data
de
Registro:
04/03/2020]
“APELAÇÃO CÍVEL
Energia elétrica
Ação regressiva
de ressarcimento de danos
Sentença de procedência

Inconformismo da ré Danos causados por oscilação na corrente
elétrica. Seguradora que pleiteia da fornecedora de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica o ressarcimento dos valores indenizados Requisitos da
inicial preenchidos e interesse de agir configurado, ante a
comprovação do prévio requerimento administrativo
Sub-
rogação da seguradora no direito dos consumidores nos termos
do artigo 786 do Código Civil. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6o,
inciso VIII do CDC, que não implica na procedência do pedido
formulado na inicial. Ausência de mínima demonstração do
nexo de causalidade entre atos ou omissões da fornecedora
de energia elétrica e os danos sofridos. Laudos técnicos
produzidos de forma unilateral
Sentença reformada para
julgar improcedente o pedido, e impor à autora o pagamento das
custas
e
despesas
processuais,
bem
como
honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil - Recurso provido.”. [TJSP;
Apelação Cível 1001642-68.2019.8.26.0246; Relator (a): Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
Nem mesmo as notificações extrajudiciais enviadas
poderiam modificar tal conclusão, porquanto enviadas em
16/05/2019, quando os sinistros ocorreram no ano de 2017. O
envio de notificação extrajudicial, às vésperas do ingresso em
juízo em 22/05/2019, não cumpre seu papel de permitir à ré que
acompanhasse as perícia, ou ao menos que as contestassem (fls.
53/54; 67/68; 83/84 e 99/100).
E porque escorreita, a r. sentença merece integral
confirmação.
Desprovido
o
recurso,
elevam-se
os
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios para 20% do valor atualizado da causa, diante do
trabalho adicional desenvolvido, nos termos do art. 85, §§2o e 11,
do Código de Processo Civil.
Assim, pelo meu voto vencido, nego provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator Sorteado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
1265A145
6
9
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
E26EAE7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000799-52.2019.8.26.0069 e o código de confirmação da tabela acima.